Tribunal: TJPA
Processo: 0805629-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805629-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “C” DA CF E ART. 14 DO CTN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da medida de urgência concedida na origem, que determinou ao Agravante que se abstenha de apreender as mercadorias descritas na petição inicial, em decorrência da imunidade tributária conferida à Agravada.

2. Os artigos 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal e 14 do CTN conferem imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. A imunidade constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

3. O acervo probatório indica que a agravada é entidade de assistência social, que não distribui parcela de patrimônio ou renda e não tem fins lucrativos, bem como possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sendo assim, há presunção da imunidade a seu favor, o que impõe a manutenção do deferimento da medida de urgência.

4. Não há o esgotamento do objeto da ação na forma alegada pelo Recorrente, haja vista que a ação originária objetiva o reconhecimento da imunidade tributária alegada pela Recorrida, ao passo que a decisão agravada deferiu apenas a abstenção em relação à entrega, desembaraço aduaneiro e a circulação dos bens.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805629-23.2021.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da

3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0817657-90.2021.8.14.0301), impetrado pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que as autoridades, supostamente, coatoras SE ABSTENHAM DE RESTRINGIR A ENTREGA, DESEMBARAÇO ADUANEIRO E CIRCULAÇÃO DOS BENS CONTIDOS nos Invoice nº 4993638 (Sistema de Ultrassom Cardiovascular) e Invoice nº 4993646 (Aparelho de Ultrassom com Recursos de Análise Espectral Doppler) – que já estão no país; Invoice nº 4947141 (Sistema de Tomografia Computadorizada) – previsto para chegar ao Brasil no próximo dia 05 de março de 2021 e Invoice nº 4993643(Equipamento de Ultrassom) – previsto para chegar ao Brasil no dia 09 de março de 2021, até o julgamento definitivo.

Intimem-se as autoridades coatoras para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC)
(...)

Em suas razões, o Agravante aduz que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Agravada possuía validade até o dia 31.12.2020, não havendo que se falar em imunidade tributária a partir desta data.

Sustenta a impossibilidade de concessão da medida liminar deferida na origem, pois esgota o objeto da ação; aduz a impossibilidade de concessão da medida liminar, por acarretar liberação de mercadoria importada, o que encontra óbice no art. 7º, § 2º da Lei 12.019/2009.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da medida de urgência concedida na origem, que determinou ao Agravante que se abstenha de apreender as mercadorias descritas na petição inicial, em decorrência da imunidade tributária conferida à Agravada.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em exame, a Agravada demonstrou a plausibilidade do direito para o deferimento da medida liminar.

A
Constituição Federal confere i
munidade tributária
às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, na forma do seu art. 150, inciso VI, alínea 'c',
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - Instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A imunidade

constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

Para fazer jus a imunidade, além dos requisitos constitucionais, devem ser preenchidos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, art.
14, a conferir:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

O magistrado de 1º grau deferiu medida antecipatória considerando o acervo probatório indicando que a agravada é entidade de assistência social, que não distribui parcela de patrimônio ou renda e não tem fins lucrativos, bem como possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sendo assim, há presunção em seu favor, o que impõe a manutenção do deferimento da medida de urgência.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pretensão autoral de afastar a incidência de ICMS sobre a entrada de bens importados em território nacional (Proforma Invoice n.º 653-20). Alegação de que a operação seria imune, nos termos do artigo 150, VI, 'c', e § 4.º, da CRFB/88. Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Inconformismo do Estado Réu. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da decisão vergastada.
A Autora/Agravada, entidade sem fins lucrativos, reconhecida pelas três esferas do Poder Público como Entidade de Assistência Social de Utilidade Pública (doc. 03), e detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS 1 (doc. 04), pretende que o Réu não imponha restrições ao desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas por meio da Proforma Invoice n.º 653-20, independente do pagamento do ICMS. Comprovação de que faz jus à imunidade da cobrança do ICMS referente a importação dos produtos hospitalares. Entidade de assistência social, conforme dispõe o artigo 150, VI, 'c', da CRFB. Com efeito, para que as instituições beneficentes ou de assistência social sem fins lucrativos façam jus a não incidência constitucionalmente qualificada, é imprescindível que as operações de importação de mercadorias estejam relacionadas às suas finalidades essenciais, o que a Agravada comprovou tendo em vista a relação das mercadorias a serem importadas na Proforma Invoice n.º 653-20 (doc. 05)
. Ademais, no que diz respeito à importação de bens, o E. STF já decidiu que o fato gerador se constitui a partir de operação de natureza mercantil ou assemelhada ( RE n.º 185.789-SP). Assim, considerando a importação dos produtos realizada por instituição sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que presta assistência social, educacional e de saúde, há de ser afastada a natureza mercantil, e, portanto, em fato gerador a justificar a incidência do imposto. Precedentes do E. STF e do E. TJERJ. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00217372520218190000 202100228718, Relator: Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA, Data de Julgamento: 15/06/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IMPORTAÇÃO DE BENS – ICMS – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS
. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade do tributo aqui discutido - Insurgência da entidade-autora - Cabimento -
A Constituição Federal, no art. 150, expressamente veda a instituição de impostos sobre as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais - Preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN - Equipamento importado que guarda relação de essencialidade com as finalidades assistenciais da Entidade - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
. Inteligência do art. 300, "caput", do CPC - Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20094044620208260000. Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 25/03/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2020) (grifei).

Ademais, embora o Recorrente afirme que a Agravada não possui
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido, consta no documento de id. 6546064 - Pág. 1 a Portaria nº 428, de 14 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da União no dia 19/04/2021 contendo a renovação do Certificado com efeitos retroativos, com data contemporânea à aquisição do material importado, o que evidencia o direito à imunidade.

Por fim, não há o esgotamento do objeto da ação na forma alegada pelo Recorrente, haja vista que a ação originária objetiva o reconhecimento da imunidade tributária alegada pela Agravada, ao passo que a decisão agravada deferiu apenas a abstenção em relação à entrega, desembaraço aduaneiro e a circulação dos bens.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023